Tribunal: TJMT
Processo: 0015289-47.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OI MÓVEL S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 174165/2015
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON - TELEFONIA MÓVEL - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VALOR DA MULTA - MANUTENÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181 /971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

APELANTE(S):
OI MÓVEL S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Oi Móvel S/A, atual denominação de 14 Brasil Telecom Celular, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que move em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos, e, revogou a liminar deferida, autorizando o requerente a efetuar o levantamento do depósito judicial.
Condenou a apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
A apelante relata que distribuiu a Ação Anulatória com o fito de ver declarado nulo o Ato Administrativo nº 0207-010.434-5 e a consequente multa arbitrada pelo PROCON ou, alternativamente, a minoração da penalidade.
Alega que o serviço de telefonia foi devidamente prestado e que no processo administrativo foi provado através das telas sistêmicas que nada havia a ser restituído ao consumidor, a título de bônus acumulado, sendo-lhe aplicada a multa de maneira equivocada.
Assevera, ainda, que a decisão do PROCON afronta os princípios da legalidade e tipicidade, bem como o valor da multa ser exacerbado.
Por esses motivos, requer a apelante o provimento do presente recurso para declarar a nulidade do processo administrativo, suspendendo a exigibilidade do crédito ou alternativamente, seja o valor da multa estabelecido dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e inversão do ônus sucumbencial.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fls. 200/204-TJ).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de opinar diante da ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (fls. 212/213).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Oi Móvel S/A, atual denominação de 14 Brasil Telecom Celular, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que move em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos, e, revogou a liminar deferida, autorizando o requerente a efetuar o levantamento do depósito judicial.
Observa-se nos autos que o processo administrativo foi instaurado em desfavor da apelante, Oi Móvel S/A, em razão da reclamação formalizada em 12/12/2007, por um consumidor, que em síntese declarou ter realizado contrato para a prestação de serviços de telefonia móvel, bem como que no referido contrato houve a contratação do plano pula-pula, o qual previa que quanto mais ligações recebidas oriundas de outras linhas, receberia bônus proporcionais às ligações recebidas, ou seja, acumularia créditos proporcionais àquelas ligações.
Contudo, o consumidor em sua reclamação alegou que seus bônus foram cancelados, devido à suposta alteração do plano e posteriormente, devido ao descontentamento do consumidor com seu novo pacote, o mesmo retornou ao plano pula-pula, porém perdeu todo o seu bônus adquirido antes da mudança do plano de telefonia móvel.
A apelante afirma que efetuou defesa administrativa, porém a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, acolheu as alegações do consumidor, mantendo a imputação da multa no valor de R$ 10.226,67 (dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador motivo pelo qual julgou totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o processo.
Neste norte, não vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como o enquadramento legal nos artigos 22, 39 e 42 da Lei 8.078/90.
Ademais, importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181 /97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:
Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.
A atuação do judiciário sobre as decisões administrativas se limita quanto a sua legalidade ou não. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...) (N.U 1006304-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON - TELEFONIA MÓVEL - CANCELAMENTO DO PLANO - ENVIO DE FATURAS AO CONSUMIDOR APÓS A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A multa arbitrada pelo PROCON fixada sopesando a atitude da apelante em cobrar faturas de uma linha telefônica que já havia sido cancelada há meses e, ainda, considerou a consumidora inadimplente perante os órgãos de proteção ao crédito.
O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, e a apelante não foi capaz demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela autora.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
(N.U 0000698-22.2011.8.11.0007, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/04/2016, Publicado no DJE 26/04/2016). (destaquei)

Quanto à irresignação de que a multa arbitrada possui caráter confiscatório, estando em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifico que não merece guarida tal pronunciamento.
Primeiramente, por que as multas, diferentemente dos tributos, são sanções (punições) decorrentes da má prestação dos serviços pelo recorrente e do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim; não havendo que se falar em efeito confiscatório, haja vista a previsão expressa na legislação consumerista, sendo que a quantia de R$ 10.226,67 (dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), foi fixada considerando a atitude da apelante “em cortar o serviço de telefonia indevidamente, cancelando o serviço pula-pula Brasil Telecom, sendo que o reclamante relata que nunca solicitou cancelamento ou troca de plano” (carta de informações preliminares - fl. 48-TJ).
Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
Desta feita, têm-se que as sanções dali decorrentes possui caráter punitivo, indenizatória e pedagógico decorrente do poder de polícia do Estado, visando inibir a prática de condutas que ofendam o direito do consumidor como um todo.
Outrossim, observa-se que foi oportunizado a apelante o exercício de sua ampla defesa e contraditório na esfera administrativa, contudo este não foi capaz de demonstrar qualquer fato apto a elidir a constatação do departamento de proteção e defesa ao consumidor.
Por assim ser, não se vislumbra, nem de longe, a natureza confiscatória na multa aplicada, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150, IV, da CF, se caracterizando como tal a pretensão governamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal do patrimônio ou rendimentos do contribuinte, comprometendo-lhes e tornando insuportável a carga tributária. O princípio da vedação ao confisco, portanto, vista proteger o direito à propriedade, velando, também, pela observância do princípio da proporcionalidade.
Vejamos o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, restando comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada, que sequer se mostra excessiva.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeira instância.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR